Tribunal: STF
Processo: ARE 1604434
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS AO EXECUTADO QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A JUSTIÇA DO TRABALHO – CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – SOBRESTAMENTO INDEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. É indevida a suspensão de processo sem pertinência com o objeto da repercussão geral reconhecida no RE nº. 1.387.795 (Tema 1.232 do STF).” 

Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 5º, incisos II, LIV e LV; 97 e 170 da Constituição Federal.
Aduz, em síntese, que o caso cuida “da possibilidade de incluir, na fase de execução, uma empresa que faz parte de um grupo econômico, mas que não esteve envolvida na fase de conhecimento do processo. Esta matéria ainda não foi definitivamente consolidada, estando sujeita a ser ou não resolvida no âmbito do Tema número 1.232 da Repercussão Geral”.
Argumenta que,

“Embora esse tema específico esteja sendo debatido no campo do Direito do Trabalho, é plenamente aplicável ao caso em análise, pois envolve a mesma controvérsia presente nos autos. Tal fato é incontroverso, e nesse ponto houve cristalino equívoco por parte o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso”. 

Requer

“a) O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos; 
b) Seja intimada a parte Recorrida, para, querendo, apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil; 
c) O reconhecimento de que não existe óbice à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como o reconhecimento do prequestionamento da matéria; 
d) O provimento do presente recurso para reforma do Acordão recorrido, dada a devida demonstração da conexão do caso em apreço com o discutido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795 (Tema 1.232 do STF), na forma que o sobrestamento do feito de origem se impõe.” 

Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014). 

Por outro lado, quanto à falta de identidade entre a questão debatida nestes autos e a matéria objeto do Tema 1.232 da Repercussão Geral, transcrevo as seguintes passagens do acórdão atacado:

“Agravo de Instrumento n. 1014363-89.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pelo agravante.
(...)
Consta que o agravado propôs Ação Indenizatória nº. 0007291-78.2015.8.11.0055 em face da empresa COMPACTA SERVICE LTDA – ME visando condená-la a ressarcir os prejuízos decorrentes de acidente de trânsito que ceifou a vida do seu genitor, eis que teve como responsável principal o preposto da pessoa jurídica em questão. 
A demanda foi julgada procedente, todavia, apesar das inúmeras tentativas para satisfazer o crédito, todas as buscas de bens e valores foram infrutíferas. 
Com isso, o agravado diz que teve conhecimento, por meio da Ação Civil Pública n° 1011677-27.2021.8.11.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra – MT, que o ora agravante é proprietário de diversas empresas, cujos donos formais possuem vínculos familiares, de amizade ou de trabalho com ele, e que as utiliza para omitir o seu patrimônio de credores e para concorrer ilegalmente em licitações públicas. Assim, interpuseram o referido incidente. 
Já no Recurso Extraordinário nº 1.387.795 admitido como representativo da controvérsia se discute “à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC)”. 
Por oportuno, em relação à abrangência do Tema 1.232, confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux, proferido na decisão que reconheceu a repercussão geral: 
“(...) Por sua vez, no caso sub examine, a controvérsia reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário. 
(...) Também não se pode olvidar a relevância social da matéria, uma vez presente repercussão sobre créditos de trabalhadores reconhecidos pelo Poder Judiciário, e que pendem de satisfação pelo empregador. 
Tampouco se ignora a relevância econômica, decorrente dos expressivos valores que costumam envolver as causas contra empresas integrantes de grupo econômico, responsáveis que são pela contratação de numerosa mão de obra. 
Nessa linha, a presente controvérsia se refere à proteção de direitos decorrentes de relações de trabalho, com observância do procedimento legal de execução trabalhista, em que observado o substantive due process of law, a ampla defesa e o contraditório, reverberando tanto no objetivo de desenvolvimento sustentável para a promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes (ODS 16), como no de trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), previstos na Agenda 2030 das Nações Unidas. 
Está configurada, em suma, a relevância da matéria sob as perspectivas jurídica, social e econômica (artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão que ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte, uma vez que a controvérsia constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes.
Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigos 323 e 326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte. (...)”
Como visto, o caso não se encaixa na hipótese já que, além de não ter relação com a justiça do trabalho, o que por si só afasta a possibilidade de suspensão, o agravado busca satisfazer a execução por meio das pessoas jurídicas supostamente ligadas ao agravante, estendendo-a aos bens de administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso da personalidade jurídica. 
Portanto, diante da ausência de correlação com o leading case, é incabível a suspensão do processo e a manutenção da decisão é medida que se impõe.”

Nesse contexto, verifica-se que, de fato, não há integral aderência entre a presente controvérsia e a matéria submetida à repercussão geral sob o Tema nº 1.232, vez que, como bem salientado pelo Tribunal de origem, a presente demanda versa sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica em ação indenizatória, matéria diversa daquela objeto do referido tema de repercussão geral. Nesse sentido.

“RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 62.259/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/2/24 - grifei).

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Re nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos envolvendo a Mesma Controvérsia. Ausência de Estrita Aderência. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o objeto do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. A decisão reclamada não versou sobre “empresa integrante de grupo econômico”, mas sim sobre o redirecionamento da execução, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para “sócios” de empresa em recuperação judicial. 4. Não há violação ao RE nº 1.387.795-RG/MG, pois a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução se deu em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não da eventual responsabilidade de grupo econômico. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 60.943/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 9/5/25).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente